Tribunal: STF
Processo: RE 1307056
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao recurso da parte autora, ora recorrente, por entender que “Ainda que se cogitasse a possibilidade de algum tipo de revisão a benefícios concedidos na época em questão, o pressuposto essencial seria que a média de salários fosse limitada ao maior, e não ao menor valor-teto, o que não aconteceu no caso em tela.” (eDOC 11, p. 3) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, apontou-se ofensa aos arts. 14 da EC n° 20/1998 e art. 5º da EC n° 41/2003. 
    Nas razões recursais, aduz-se, que “Não restam dúvidas da possibilidade de aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal (já citado), inclusive aos benefícios concedidos anteriormente a vigência da Constituição Federal de 1988, época em que a legislação previdenciária estabelecia tetos a serem respeitados, no caso o maior e o menor valor teto, aplicáveis ao valor do salário de benefício (arts. 21 e 23 da CLPS/84, arts. 26 e 28 da CLPS/76 e art. 23 da LOPS).” (eDOC 15, p. 10)
    Defende-se, que “os segurados que tiveram a limitação no cálculo de seus benefícios apenas pelo menor valor teto também possuem excedentes a serem recuperados, fazendo jus a revisão ora pleiteada.” (eDOC 15, p. 10) 
    O Tribunal de origem, não obstante a interposição de recurso extraordinário, determinou a certificação do trânsito em julgado e a restituição dos autos ao órgão de origem, nestes termos:
     “Em atenção à petição do evento 96, informa-se que se esgotou a prestação jurisdicional por esta Turma Recursal, cabendo à parte autora, se for o caso, ingressar com reclamação junto ao STF. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado, restituindo-se os autos para o JEF de origem.” (eDOC 29).
    Dessa decisão, foi ajuizada reclamação constitucional (Rcl 44233), cuja liminar foi deferida “para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender o trâmite do processo na origem.” (eDOC 43)
    A Presidência das TRs do Rio Grande do Sul, em atenção à decisão proferida nos autos da Reclamação, admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 45)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Supremo Tribunal Federal concluiu pela existência de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, e reconheceu ser possível a aplicação dos novos limites dos valores dos benefícios fixados pelas Emendas 20/1998 e 41/2003, como tetos da renda mensal, aos benefícios concedidos antes de sua vigência (Tema 76). Na oportunidade, o entendimento restou assim sintetizado: 
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”
    Ao julgar o caso concreto, a Turma de origem não divergiu do entendimento sufragado pelo Supremo no paradigma da repercussão geral acima transcrito, acerca da não imposição de limites temporais para aplicação dos tetos descritos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003. No entanto, assentou a impossibilidade de aplicação dos índices de reajuste ao benefício mantido pela parte autora, porquanto concluiu que ela não o recebia no limite máximo, consoante transcrição do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 11, p. 3):
    “Cumpre ressaltar que a informação apresentada pela contadoria judicial no evento 15 (CALC1) não considerou a forma de cálculo da RMI do benefício de origem, ao menos no que tange à falta de existência de limitação originária ao maior valor-teto, não estando, ainda, o Juízo vinculado às conclusões lá informadas. Ainda que se cogitasse a possibilidade de algum tipo de revisão a benefícios concedidos na época em questão, o pressuposto essencial seria que a média de salários fosse limitada ao maior, e não ao menor valor-teto, o que não aconteceu no caso em tela.” 
    Logo, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, além da legislação infraconstitucional à época aplicável aos cálculos dos benefícios previdenciários, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição da República e o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI. APLICAÇÃO DOS NOVOS TETOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1099729-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25.4.2018)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Previdenciário. Revisão de benefícios. Vinculação do valor do benefício ao teto de contribuições. Impossibilidade. 3. Matéria restrita à analise de legislação infraconstitucional (Lei 8.213/91). 4. Reexame fático-probatório. Verbete 279 da súmula do STF. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 581101-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 14.2.2014)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente